Tribunal: STF
Processo: HC 208623
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE A PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, ANTE A PRESENÇA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS E REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento da minorante, tendo em vista o histórico de envolvimento com a traficância, a reincidência ostentada pelo paciente e a dedicação a atividades criminosas, em razão da quantidade de drogas apreendidas. 



    III - Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. 



    IV - Quanto a confissão, não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Com efeito, as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta pelo delito de tráfico de drogas. 



    V - Além disso, segundo decidido pela c. Suprema Corte, em se tratando do delito de tráfico de drogas, ‘Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância’. (HC n. 94.295/SP, Primeira Turma, Re1ª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 30/10/2008, grifei). 



    VI - Ademais, confira-se o verbete n. 630 da Súmula desta Corte: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. 



    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem desclassificou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei, condenando o paciente à pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade.



4. Em seguida, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao apelo para condenar o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



5. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados. Após, interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



6. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 624.111, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a aplicabilidade, no caso, da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), assim como da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



8. Prossegue a narrativa para afirmar que “[n]egar a uma pessoa o benefício da confissão, ainda mais de uma pessoa que não se dedicava a atividades criminosas, não faz parte de qualquer organização criminosa, é estar confrontando as normas constitucionais e ordinárias, ferindo totalmente o direito do mesmo”. Alega, ainda, que “é plenamente possível o reconhecimento e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena”. Por fim, conclui que, “[n]esse contexto, a sanção deve ser reduzida e o regime de pena modificada”.



9. A defesa requer a concessão da ordem “com o fim de se reduzir e adequar o regime de pena imposta ao paciente, compensando-se a agravante com a atenuante”.



10. Decido.



11. O habeas corpus não deve ser concedido.



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. No caso, tal como assentou a Corte estadual, “não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Com efeito, as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta pelo delito de tráfico de drogas. Além disso, segundo decidido pela c. Suprema Corte, em se tratando do delito de tráfico de drogas, "Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância". (HC n. 94.295/SP, Primeira Turma, Re1ª. Minª. Cármen Lucia, DJe de 30/10/2008, grifei)”.



14. Além disso, embora a quantidade da droga apreendida não impressione (49,511 g de cocaína e 176,97 g de maconha), o fato é que o Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente “tendo em vista o histórico de envolvimento com a traficância, a reincidência ostentada pelo paciente e a dedicação a atividades criminosas, em razão da quantidade de drogas apreendidas” (trecho do acórdão do STJ).



15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



16. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial em razão da reincidência na empreitada criminosa.



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator